Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706907-03.2022.8.07.0003 EMBARGANTE: MARLENE OLIVEIRA RIBEIRO EMBARGADO: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 66956736, intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora